Tribunal: TJPA
Processo: 0801873-02.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801873-02.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA BARROS MONTELES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 08018730220198140024

APELANTE: BANCO
BMG S/A

APELADO: MARIA BARROS MONTELES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA.

1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial;

2 – Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba-PA, a qual julgou procedente
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
MARIA BARROS MONTELES.

Alega o banco recorrente que restou comprovada a realização do contrato pela requerida (ID 5950949), que o assinou de forma espontânea e com pleno conhecimento das condições e implicações decorrentes de sua não quitação.

Sustenta que todas as especificações contratuais são expostas exaustiva e claramente ao consumidor, por meio de cláusulas taxativas, com destaque em caixa alta e negrito, não havendo que se falar em indução a erro, publicidade enganosa ou ausência de transparência nas relações de consumo.

Pontua que restou comprovado nos autos
que a parte recorrida efetuou saques em sua conta, se beneficiando dos valores do crédito contratado, dos quais não consta devolução.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 5951168).

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em plenário da pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente apelo e passo ao seu julgamento.

A insurgência recursal funda-se na alegação de ausência acerca da conduta antijurídica, com o objetivo de reforma da sentença no sentido de se considerar válida a contratação e inexistente os danos morais, ou, de forma subsidiaria, ser minorado o valor fixado na condenação, julgando-se improcedentes os pedidos exordiais.

Não assiste razão ao recorrente.

Ocorre que a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, a consumidora vulnerável, idosa, aposentada, sem maiores atualizações a respeito de transações bancárias e tecnológica, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que, aparentemente atenderia sua necessidade, mas que, em verdade, atende, senão, aos interesses da instituição financeira.

Nesse desiderato, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

Com efeito, cabia à parte ré comprovar que teria previamente prestado todas as informações a respeito do contrato a ser entabulado entre as partes, esclarecendo a autora que é a parte vulnerável da avença, que se tratava de empréstimo na espécie e que seriam devidas as contraprestações descontadas do seu benefício previdenciário, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu.

Nessa senda, o
art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, por sua vez, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Com efeito, a instituição financeira, não obtendo sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, quanto ao desconto indevido à título de empréstimo e na forma que a autora alega não ter desejado, mostra-se acertada a sentença, ao reconhecer a ocorrência de ato ilícito.

Nesse contexto, verifica-se fragilidade de ordem essencial no conjunto probante, vez que não é possível concluir que a autora detinha inequívoca ciência de que se tratava de contrato de empréstimo realizado na modalidade RMC – Reserva de Margem Consignada, razão pela qual não se revela crível corroborar com a alegada validade do contrato em tela.

Assim, sendo certo que a autora n
ega ter recebido qualquer cartão de crédito e não tendo a instituição financeira se desincumbido
satisfatoriamente
do ônus comprobatório, inolvidável que não restaram atendidos pelo banco demandado as exigências legais a validar o respectivo contrato, consoante expresso na sentença de origem.

Conforme orientação sumulada do
Superior Tribunal de Justiça,

“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras” (Verbete
297).

Cumpre destacar ainda, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da suscitada fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato não desejado.

com relação aos danos morais, de acordo com o entendimento de Savatier condiz à:

“(...) qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525). (...)”.

Nesse viés, encontra-se pacificado que quanto ao dano moral em casos semelhantes o STJ pacificou entendimento no sentido de que
“não há falarem prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3 T. – Rel.Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa feita, considerando as peculiaridades do caso concreto e observando o debate travado entre as partes envolvidas, destacando-se que é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suportável e, do mesmo modo, razoável, eis que não irá gerar enriquecimento ao lesado, bem como, cumprirá a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Com essas ponderações, entende-se que a sentença primeva deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

Ato contínuo,
nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/12/2023